Tribunal: TJBA
Processo: 8131533-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131533-93.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANY MARIA DOS SANTOS Advogado(s): MIGUEL ANGELO BISPO OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO UTILIZADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. A apelante exerceu o serviço público de 01/03/1988 a 24/07/2020, tendo usufruído apenas 60 dias de licença-prêmio e não utilizado os períodos remanescentes para cômputo em dobro para fins de aposentadoria. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública estadual aposentada faz jus à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e não utilizados para contagem de tempo de serviço, bem como qual o montante efetivamente devido. III. Razões de decidir A Constituição do Estado da Bahia (art. 41, XXVIII) e a Lei nº 6.677/1994 asseguram ao servidor público estadual o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de efetivo exercício. Conforme entendimento consolidado do STF (Tema 635 da repercussão geral) e do STJ, é assegurada ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem computada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. O histórico funcional demonstra que a apelante usufruiu apenas 60 dias de licença-prêmio e que os períodos remanescentes não foram utilizados para cômputo em dobro para fins de inatividade, totalizando 16 meses não gozados. A indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida antes da aposentadoria, observada a natureza indenizatória da verba e o regime de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer o direito da apelante à conversão em pecúnia de 16 (dezesseis) meses de licença-prêmio não gozados e não utilizados para fins de aposentadoria. Tese de julgamento: “O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública”. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; Lei nº 6.677/1994, arts. 107 e 109; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013 (Tema 635/RG); STJ, AgInt no REsp 1.634.468, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131533-93.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JANY MARIA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.